Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-11.2022.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800031-11.2022.8.14.9100

APELANTE: AFC INSTALACOES E MONTAGENS LTDA

APELADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO ÚLTIMO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A
em face de
A.F.C. Instalações e Montagens Ltda - ME
, nos autos de ação monitória, visando à reforma da decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição, ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data do último pagamento realizado (13/03/2019), em vez da data de vencimento das notas fiscais emitidas entre 2014 e 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o prazo prescricional quinquenal aplicável à ação monitória deve ter como termo inicial a data do vencimento das notas fiscais ou a data do último pagamento realizado pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição em ações de cobrança é a data em que a obrigação se torna exigível, aplicando-se o princípio da
actio nata
.

4.

Havendo pagamentos posteriores ao vencimento das notas, o termo inicial do prazo prescricional desloca-se para a data do último pagamento, pois somente a partir deste momento surge a mora.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em hipóteses de obrigação parcelada ou cumprida parcialmente, o prazo prescricional conta-se do vencimento da última parcela ou do último adimplemento.

6.

O agravo interno repisa fundamentos já analisados, sem trazer argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, razão pela qual se mantém a decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional quinquenal em ação monitória inicia-se na data do último pagamento realizado, quando configurada a mora, e não na data de vencimento das notas fiscais.

2.

O pagamento parcial posterior ao vencimento desloca o termo inicial da prescrição para a data do último adimplemento.

3.

A mera repetição de argumentos já apreciados não afasta a fundamentação da decisão monocrática e autoriza a negativa de provimento ao agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189, 206, § 5º, I, e 410 e 411; CPC, art. 487, II, e art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1309586/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 19.03.2019, DJe 26.03.2019; STJ, REsp 1.523.661/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 26.06.2018, DJe 06.09.2018; STJ, AgInt no REsp 1791165/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 29.10.2019, DJe 19.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0800031-11.2022.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

ADVOGADO: ERLIENE GONCALVES LIMA NO – OAB/PA 6574-B-PA

AGRAVADA:

A.F.C. INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME

ADVOGADO: ACÁCIO VALDEMAR LORENÇÃO JUNIOR - OAB/SP 105.465

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
contra
A.F.C. INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
, com o objetivo de
reformar decisão monocrática que afastou o reconhecimento da prescrição, decompondo a sentença de primeiro grau que havia declarado prescrita a pretensão da parte autora
.

Alega a parte agravante que a decisão monocrática ID. 26827927, que deu provimento à apelação da parte agravada ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional seria a data do último pagamento realizado (13/03/2019) e não a data de vencimento das notas fiscais emitidas nos anos de 2014, 2015 e 2016, está equivocada.

Para reforçar sua alegação, a
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
sustenta que a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é pacífica no sentido de que, nas ações monitórias fundadas em notas fiscais ou outros títulos que exprimam obrigação líquida e certa, o prazo prescricional de cinco anos tem como termo inicial a data do vencimento de cada obrigação, e não a data de último pagamento esporádico.

Sustenta ainda que a própria parte agravada confessou na petição inicial que os serviços e as notas fiscais datam de 2014 a 2016, o que reforça que a cobrança somente ajuizada em 2022 está atingida pela prescrição quinquenal (art. 206, §5º, I, CC). Argumenta, ainda, com base no
princípio da segurança jurídica
, que não se pode permitir a renovação indefinida do prazo prescricional por pagamentos isolados, sob pena de instabilidade e insegurança nas relações jurídicas.

Por fim, requer a agravante:
a)
a intimação da agravada para apresentar contraminuta e
b)
o provimento do presente agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e mantida a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição quinquenal das cobranças e julgou improcedente a ação monitória, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, CPC.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID.

28181138.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0800031-11.2022.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

ADVOGADO: ERLIENE GONCALVES LIMA NO – OAB/PA 6574-B-PA

AGRAVADA:

A.F.C. INSTALAÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME

ADVOGADO: ACÁCIO VALDEMAR LORENÇÃO JUNIOR - OAB/SP 105.465

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que a Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas contrarrazões –
a declaração de prescrição das obrigações constantes dos títulos.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto da prescrição, entendeu pela sua inocorrência, repelindo-se as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pela Agravante,
in verbis:

“(...) A despeito da procedência dos pedidos do autor na sentença de ID. 24623059, o Juízo, após oposição dos Embargos de Declaração de ID. 24623060, opostos por
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
, reformou a compreensão anterior e reconheceu a existência de prescrição quinquenal da pretensão autoral ao ID.

24623064.

Ocorre que, no caso em comento, as notas fiscais objeto da monitória vinham sendo adimplidas (o que não foi negado pela Requerida/Apalada) até março de 2019, com o último pagamento juntado ao ID. 24622843 em 13 de março de 2019. O Inadimplemento surge a partir deste marco, sendo este aquele considerado a título de prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado a compreensão contrária aquela da sentença - o que por si só já permite o julgamento unipessoal – pois ao contrário da posição tomada pelo togado a quo (de que a prescrição se iniciaria com a data da expedição da nota), o STJ entende que é do último vencimento, confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA (ART. 410 E 411 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002). DÍVIDA VENCIDA ANTECIPADAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES. 1. O vencimento antecipado da dívida, decorrente de aplicação de cláusula penal no caso de mora do devedor - prevista nos arts. 410 e 411 do Código Civil de 2002 -, não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição,
que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1309586 SP 2018/0143583-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019) Destaquei.

Desta forma, tendo em vista que o termo inicial da prescrição é contado da última parcela, hei por bem reformar o comando sentencial posto e afastar a tese utilizada pelo a quo (termo inicial como sendo da emissão.

Ao lado do já considerado desacerto da sentença, a prestação de serviço estava sendo paga pela parte requerida em diversas parcelas, como se pode denotar do juntado entre os IDs. 24622838 até 24622843, pagamentos estes, frise-se não impugnados pela parte Requerida.

Mudando o que precisa ser mudado, o requerido vinha adimplindo os valores das respectivas notas, cujo último pagamento ocorreu em 13 de março de 2019, ou seja, a partir desta data tornou-se exigível o manejo pela via monitória (eis que anteriormente estava ocorrendo o adimplemento), conforme compreensão jurisprudencial:

"O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação
, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.308.995/SP) Destaquei. (...)”

Note-se que os julgados colacionados pelo Agravante não se aplicam ao caso em comento. Naqueles não haviam pagamentos para depois do vencimento dos títulos, razão pela qual o termo inicial da prescrição adotado era o do vencimento propriamente dito.

No caso em comento, a despeito do vencimento, o Agravante promoveu alguns pagamentos, o que, por óbvio desfazem o termo inicial como o do vencimento da obrigação, para ser aquele a partir do último pagamento, uma vez que, a
ratio decidendi
é que a prescrição se inicie quando verificada a mora,
seja
pelo vencimento não pago,
seja
pelo ultimo pagamento após o vencimento da obrigação.

Neste sentido, apenas para que fique mais claro ao Agravante:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO CONTRATO. 1. "Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação,
isto é, o dia de pagamento da última parcela
(princípio da actio nata - art . 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo" (REsp 1.523.661/SE, Rel . p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 6/9/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1791165 RJ 2019/0005690-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2019)Destaquei.

Ratificando-se as razões acima,
per relationem
(AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) há de se manter a monocrática pelos seus fundamentos doravante submetidas ao colegiado, mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/09/2025